Tribunal: TJDFT
Processo: 0005340-70.2011.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição catalogada no Id 30896408, haja vista que o julgamento dos embargos de declaração não consubstancia óbice à autocomposição das partes sobre o objeto da lide. Desse modo, aguarde-se a sessão de julgamento da 44a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 1o/12 até 9/12/2021), na qual está incluído o presente feito (Id 30812923). Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora